Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-32.2020.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005078-32.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 05.147.458/0001-91 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), LUCIANO CANEPPELE - CPF: 853.509.821-68 (EMBARGANTE), DARCY CANEPPELE - CPF: 070.060.719-68 (EMBARGANTE), CESAR CANEPPELE - CPF: 604.540.671-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO), 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO ESTRANHO AOS AUTOS INDEVIDAMENTE LANÇADO NO PROCESSO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. NOVO EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ORIGINÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMA 1.265 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS ORIGINÁRIOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão lançado nos autos, sob alegação de erro material consistente na apreciação de controvérsia pertencente a processo diverso, sem correspondência com as partes, causa de pedir e questões efetivamente submetidas ao julgamento.

II. Questão em discussão:

2. A primeira questão consiste em verificar a existência de erro material decorrente do lançamento de acórdão estranho aos autos. A segunda questão consiste em apurar se o acórdão anteriormente embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça e afastar a incidência vinculante do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Configura erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, o lançamento de acórdão que aprecia controvérsia diversa daquela submetida ao órgão julgador, impondo-se sua desconstituição.

4. A correção do vício autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para tornar sem efeito o acórdão indevidamente lançado e possibilitar o julgamento da insurgência efetivamente deduzida nos autos.

5. O acórdão originariamente embargado examinou de forma suficiente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios decorrentes da exclusão de corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, aplicando o entendimento consolidado no Tema 1.265 do STJ.

6. A exclusão do corresponsável sem desconstituição do crédito tributário não gera proveito econômico diretamente mensurável, justificando a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

7. O art. 85, § 8º-A, do CPC não afasta o critério equitativo nem impõe observância vinculante da tabela de honorários da OAB, funcionando como parâmetro de consideração compatível com as circunstâncias do caso concreto.

8. A alegação de insuficiência do valor arbitrado, bem como a invocação de precedentes em sentido diverso, traduz mero inconformismo com a solução adotada, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer o erro material decorrente do lançamento de acórdão estranho aos autos e tornar sem efeito o acórdão anteriormente proferido.

10. Em substituição ao julgado desconstituído, embargos de declaração originários conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "

1. O lançamento de acórdão referente a controvérsia diversa daquela submetida ao órgão julgador configura erro material passível de correção por embargos de declaração, com a consequente desconstituição do julgado. 2. A exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ou desconstituição do crédito tributário, não gera proveito econômico diretamente mensurável, autorizando a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema 1.265 do STJ. 3. O art. 85, § 8º-A, do CPC não impõe observância vinculante da tabela de honorários da OAB nem afasta a incidência do critério equitativo previsto no § 8º do mesmo dispositivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Frigorífico Santa Rita Ltda., Cesar Canepele, Darcy Canepele e Luciano Canepele em face do acórdão de id. 362482366, lançado nos presentes autos.

Os embargantes opõem os presentes aclaratórios, sustentando, em síntese, a ocorrência de erro material, omissão e contradição no acórdão embargado. Asseveram que o referido julgado não guarda qualquer correspondência com a controvérsia submetida à apreciação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, porquanto teria apreciado matéria pertencente a processo diverso.

Defendem que o lançamento de acórdão estranho aos autos configurou erro material passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, circunstância que também teria acarretado omissão absoluta quanto ao exame das teses efetivamente deduzidas nos aclaratórios anteriormente opostos.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecido o erro material apontado, tornando-se sem efeito o acórdão de id. 362482366, com a consequente prolação de novo julgamento sobre os embargos de declaração anteriormente interpostos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso consignando que a análise da alegação de erro material compete ao órgão julgador, reiterando, quanto ao mérito da controvérsia originária, os fundamentos já anteriormente apresentados nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Frigorífico Santa Rita Ltda., Cesar Canepele, Darcy Canepele e Luciano Canepele em face do acórdão de id. 362482366, lançado nos presentes autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No caso concreto, assiste razão aos embargantes quanto à existência de erro material apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Conforme se verifica do cotejo entre os embargos de declaração anteriormente opostos nos presentes autos e o acórdão de id. 362482366, constata-se que o julgado lançado no processo apreciou controvérsia absolutamente distinta daquela submetida ao exame desta Câmara.

Trata-se, portanto, de inequívoco erro material, enquadrável na hipótese prevista no art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão lançado nos autos não corresponde à matéria efetivamente devolvida ao conhecimento deste Colegiado.

A correção do vício impõe a desconstituição do acórdão anterior, com a consequente prolação do julgamento que efetivamente deveria ter sido realizado em relação aos embargos de declaração anteriormente opostos pelos recorrentes.

Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer o erro material apontado, tornando sem efeito o acórdão de id. 362482366.

Passo, então, ao exame dos embargos de declaração anteriormente opostos pelos recorrentes em face do acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo interno e manteve a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No entanto, no mérito, eles não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sua finalidade é integrar ou aclarar a decisão judicial, e não propiciar novo julgamento da causa ou simples rediscussão de matéria já decidida. Ainda quando manejados para fins de prequestionamento, permanece indispensável a demonstração objetiva de algum dos vícios legalmente previstos.

O acórdão embargado

apreciou de forma direta, suficiente e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Com efeito, ficou expressamente consignado que a matéria devolvida no agravo interno dizia respeito à adequação do critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal.

A partir dessa delimitação, o colegiado assentou, de forma fundamentada, que a hipótese se subsume ao entendimento consolidado no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, quando a exceção de pré-executividade resulta tão somente na exclusão do corresponsável, sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico obtido é inestimável, de modo que a verba honorária deve ser arbitrada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A alegação de omissão quanto ao art. 85, § 8º-A, do CPC igualmente não procede. O acórdão embargado expressamente enfrentou a tese subsidiária deduzida pelos então agravantes, registrando, de modo textual, que o § 8º-A não revoga o critério equitativo nem impõe ao magistrado observância vinculante da tabela de honorários da OAB, servindo apenas como baliza quando compatível com o caso concreto, em harmonia com a jurisprudência do STJ.

Tampouco se verifica omissão quanto à alegada desproporcionalidade do valor arbitrado. O acórdão embargado registrou, de maneira expressa, que a quantia fixada observa os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao grau de zelo profissional, ao tempo de tramitação e à complexidade da causa.

Vale dizer: houve juízo explícito de suficiência e adequação do montante de R$ 10.000,00. A circunstância de os embargantes reputarem o valor irrisório não transforma o desacordo valorativo em omissão ou contradição.

Ademais, ainda que o acórdão não tenha analisado isoladamente cada um dos dispositivos invocados, a questão jurídica por eles veiculada foi devidamente apreciada.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente, de forma suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso em exame.

Não há, portanto, vício a ser sanada, mas mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e os acolho, com efeitos infringentes, para reconhecer o erro material consistente no lançamento de acórdão estranho aos presentes autos, tornando sem efeito o acórdão de id. 362482366.

Em substituição ao julgado desconstituído, passo ao julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos pelos recorrentes, os quais conheço, mas rejeito, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mantendo-se íntegro o acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026